Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. PADRONIZAÇÃO DE PETIÇÕES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CIJDF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante por meio dos extratos bancários e comprovante de benefício previdenciário no valor de R$ 2.034,16, impõe se a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
2. A sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se devidamente motivada, especialmente diante da identificação de indícios consistentes de litigância predatória e de fracionamento artificial de demandas.
3. A existência de múltiplas ações sucessivas, padronizadas e baseadas na mesma narrativa fática, variando apenas a instituição financeira indicada como ré, configura indício robusto de fracionamento abusivo de pretensões e de litigância predatória, com potencial para enriquecimento ilícito e para causar sobrecarga ao sistema de justiça, conforme entendimento reafirmado no Tema Repetitivo no 1.198 do STJ.
4. A exigência de emenda da petição inicial, determinada com base nas Notas Técnicas no 13/2024 e 15/2025 do CIJDF e na Recomendação CNJ no 159/2024, visa coibir práticas abusivas e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Mantém-se a extinção do processo, por ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda, sem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.